Tribunal: TJPA
Processo: 0816075-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816075-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. RETORNO AO REGIME SEMIABERTO REGULAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE JUDICIAL DO PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu ao apenado Marcus Vinicius da Silva Marques o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, sob fundamento da Resolução CNJ nº 412/2021. O Ministério Público requereu a revogação do benefício, alegando ausência de superlotação no estabelecimento prisional e descumprimento dos requisitos objetivos. Também se insurge contra a delegação integral ao Poder Executivo da decisão sobre o trabalho externo, sem controle jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do regime semiaberto harmonizado em contexto de inexistência de superlotação carcerária; e (ii) estabelecer se é válida a delegação integral ao Poder Executivo da decisão sobre a concessão de trabalho externo ao apenado, sem controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, nos termos do art. 3º, § 3º, da Resolução CNJ nº 412/2021, a existência de superlotação carcerária como condição indispensável, sendo medida excepcional destinada ao controle de vagas em estabelecimentos acima da capacidade máxima.

Laudo oficial da Direção do Complexo Penitenciário de Santarém demonstra que não há superlotação, havendo 79 vagas disponíveis no regime semiaberto, o que inviabiliza a aplicação do regime harmonizado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, existindo vaga no regime prisional fixado, não há fundamento para concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por se tratar de medida excepcional (STJ, AgRg no HC 891228/ES; AgRg no HC 910334/MT).

A concessão do semiaberto harmonizado em tais condições se aproxima indevidamente do regime aberto, configurando progressão "per saltum", vedada pelo art. 112 da LEP e pela jurisprudência do STJ, que exige o cumprimento gradual dos requisitos legais e objetivos da execução penal.

O princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora não autorizam o afastamento dos requisitos legais da progressão, pois o sistema progressivo visa garantir a adequada reinserção social com segurança e controle jurisdicional.

A análise do pedido de trabalho externo, previsto no art. 37 da LEP, deve ser realizada pelo Juízo da Execução, que não pode delegar integralmente a decisão à Direção do estabelecimento prisional, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à função jurisdicional da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do regime semiaberto harmonizado somente é admissível em hipóteses excepcionais de superlotação carcerária, conforme prevê o art. 3º, § 3º, da Resolução CNJ nº 412/2021.

A inexistência de superlotação inviabiliza a aplicação do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime semiaberto regular.

A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em ausência de superlotação, configura indevida progressão "per saltum", vedada pelo art. 112 da LEP.

Compete ao Juízo da Execução Penal analisar, de forma fundamentada, os pedidos de trabalho externo, sendo inválida a delegação integral da decisão à autoridade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º; LEP, arts. 37 e 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 891228/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.
STJ, AgRg no HC 910334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.
TJPA, AEP 08187167520238140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para
REFORMAR a decisão agravada
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal nº 7000545-97.2024.8.09.0093, em que figura como agravado Marcus Vinicius da Silva Marques.

Conforme se extrai da petição defensiva (ID 28932992), o agravado foi condenado, em primeiro grau, à pena de 07 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06. Em grau de recurso, a reprimenda foi redimensionada para 05 anos e 15 dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

A defesa requereu a aplicação do chamado regime semiaberto harmonizado, sustentando que, diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado e considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do apenado — primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e ausência de envolvimento contínuo com a criminalidade — seria medida de justiça permitir o cumprimento da pena em condições mais brandas, fora do cárcere, mediante condições fixadas pelo Juízo. Subsidiariamente, pleiteou o deferimento de trabalho externo, instruindo o pedido com documentação comprobatória, inclusive carta de emprego fornecida pela empresa Distribuidora dos Cosméticos Santarém Ltda., CNPJ 52.486.130/0001-80 (IDs 28932992, págs. 4-11; ID 102.1).

O Juízo da execução, reputou prejudicado o exame do pedido de trabalho externo, ao fundamento de que a competência inicial para análise é da direção do estabelecimento prisional, nos termos dos arts. 36 e seguintes da Lei de Execução Penal, da Portaria nº 207/2021 da SEAP e da Ordem de Serviço nº 002/2022-VEP/STM. Determinou apenas a remessa dos documentos à SEAP para adoção das providências pertinentes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução (ID 29342628), sustentando que a decisão deixou de exercer a devida apreciação judicial sobre os pedidos formulados, em especial no tocante ao trabalho externo, que exige a verificação dos requisitos legais pelo Juízo da Execução. Aduziu, ainda, que o regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido automaticamente, mas apenas em hipóteses excepcionais, e que o agravado não comprovou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários. Requereu a reforma da decisão para indeferir expressamente as pretensões defensivas.

Nas contrarrazões, a defesa reiterou o pedido de aplicação do regime semiaberto harmonizado, amparando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de adoção dessa modalidade diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado. Destacou que o apenado possui residência fixa, emprego e demonstra bom comportamento, o que evidencia sua aptidão. Alternativamente, pugnou pelo deferimento do trabalho externo, afirmando que, nos casos de condenado em regime semiaberto, não há necessidade de comprovação do cumprimento de um sexto da pena, consoante precedentes do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28932991) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, argumentando que o agravado não preenche os requisitos necessários para a concessão do regime semiaberto harmonizado, e que eventual autorização para trabalho externo deve ser analisada com maior rigor, em estrita observância à Lei de Execução Penal.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

O recurso merece provimento.

A concessão do regime semiaberto harmonizado encontra seus parâmetros na Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, em seu artigo 3º, §3º, a possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico "como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais".

No âmbito estadual, a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário deste Tribunal estabeleceu duas hipóteses cumulativas para a concessão do benefício: (a) ausência de vagas no regime semiaberto; e (b) presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Ademais, fixou critérios objetivos, dentre os quais a vedação à concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.

Ademais, os elementos documentais constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o Complexo Penitenciário de Santarém não se encontra em situação de superlotação. Segundo informações oficiais prestadas pela Direção do estabelecimento prisional, a capacidade instalada é de 365 vagas, havendo ocupação efetiva de 286 custodiados, o que resulta em disponibilidade de 79 vagas no regime semiaberto.

A ausência de superlotação constitui pressuposto essencial para a aplicação da Resolução n.º 412/2021 do CNJ, conforme expressa previsão em seu artigo 3º, §3º. Tratando-se de medida excepcional, destinada especificamente ao controle de vagas em estabelecimentos que excedam sua capacidade máxima, não se justifica sua aplicação em cenário de disponibilidade de vagas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que havendo vagas no regime prisional determinado, não há motivos para autorizar o benefício da prisão domiciliar, uma vez que não se estaria contrariando a súmula vinculante nº 56, do STF, além de que trata-se de uma medida excepcional:

PENA
L E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO . ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO RE N. 641.320/RS . EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS" (REsp n . 1.710.674/MG, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018). II - No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, portanto não há violação à Súmula Vinculante n. 56.III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 891228 ES 2024/0045591-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO . PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) . 2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal . O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 910334 MT 2024/0155640-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu em consonância com os julgados da Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO . IN CASU, NÃO CABE A APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08187167520238140000 19590403, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

A concessão do semiaberto harmonizado na hipótese dos autos, permitindo que o apenado permaneça em sua residência durante o período noturno mediante monitoramento eletrônico, aproxima-se substancialmente das condições do regime aberto, ao qual o apenado ainda não faz jus por não ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na Lei de Execução Penal. Configura, portanto, progressão "per saltum", vedada pelo artigo 112 da Lei nº 7.210/1984 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora não podem ser invocados para afastar a observância dos requisitos legais estabelecidos para a progressão de regime. O sistema progressivo constitui garantia tanto do apenado quanto da sociedade, assegurando que a transição entre os regimes ocorra de forma gradual, com a demonstração efetiva de que o condenado está apto a retornar ao convívio social.

Por fim, cumpre determinar que o Juízo da Execução Penal analise pessoalmente o pedido de trabalho externo formulado pela defesa, nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal, que estabelece: "A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena."

Embora a norma atribua à direção do estabelecimento prisional a autorização para o trabalho externo, compete ao magistrado da execução o controle jurisdicional da concessão do benefício, devendo verificar o preenchimento dos requisitos legais e a compatibilidade da atividade laborativa com as finalidades da execução penal. A delegação integral da decisão ao Poder Executivo, sem a devida análise judicial, representa renúncia à jurisdição e violação ao princípio da legalidade na execução penal.

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e dou-lhe provimento para:

a) Revogar a decisão que concedeu ao apenado Marcus Vinicius da Silva Marques o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, determinando seu retorno ao regime semiaberto regular, com recolhimento noturno ao estabelecimento prisional adequado;

b) Determinar que o Juízo da Execução Penal analise, fundamentadamente, o pedido de trabalho externo formulado pela defesa, verificando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 37 da Lei de Execução Penal, não podendo delegar integralmente ao Poder Executivo a decisão sobre a concessão do benefício.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025